Tribunal: STF
Processo: HC 197688
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
Ementa: Processual Penal. Habeas corpus. Roubo majorado pelo concurso de agentes e pela restrição de liberdade da vítima. Extorsão. Receptação. Dosimetria da pena. Alegação de nulidade. Condenação transitada em julgado. Ausência de ilegalidade flagrante ou abuso de poder. 
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, assim ementado:
    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELA RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA, EXTORSÃO E RECEPTAÇÃO. ALEGAÇÕES DE ILEGALIDADE FLAGRANTE AFASTADAS. WRIT NÃO CONHECIDO, EM JUÍZO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 
    - No presente agravo regimental, a defesa se insurgiu somente em face de o habeas corpus não ter sido conhecido, em decisão monocrática, não apresentando razões relativas ao mérito da matéria enfrentada no writ.
    - A prolação de decisão monocrática por ministro relator, inclusive para adentrar matérias de mérito e resolver as questões de fundo, não viola o princípio da colegialidade, como sugere a defesa do agravante. Tal proceder está autorizado pelo art. 34, inciso XX, do Regimento Interno desta Corte, tendo sido o entendimento consolidado pela jurisprudência deste Tribunal, expressa no enunciado n. 568 da Súmula do STJ, aplicável ao caso, mutatis mutandis.
    - Os recursos devem impugnar, de maneira específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos. Súmula 182/STJ.
    - Quanto aos temas de fundo do habeas corpus, o recurso ora interposto nada dispôs. Dessa forma, o agravo regimental não deve ser conhecido.
    - Agravo regimental não conhecido. ”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, pela prática dos crimes previstos no art. 157, § 2º, incisos II e V; art. 158, § 1º; e art. 180, caput, na forma do art. 69, todos do Código Penal, às penas de 15 anos, 6 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado. 
    3. A defesa interpôs recurso de apelação. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao recurso a fim de reduzir a pena imposta para 13 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, subsistindo, quanto ao mais, a sentença de primeiro grau. 
    4. A defesa, então, impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça (HC 598.613 – SP). O Relator, Min. Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu do writ.
    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante narra que, “[e]m debates orais, a defesa requereu o reconhecimento do instituto do crime continuado entre o roubo e a extorsão [...]”. Sustenta, contudo, nulidade absoluta “pela lesão ao mandamento estampado no artigo 93, IX, da Constituição Federal”, afirmando que, “[n]ão se sabe por que o r. juízo afastou a tese de continuidade delitiva, eis que toda a fundamentação da sentença resigna-se em mencionar que é aplicável a regra do concurso material”. Ressalta que, “[e]m segunda instância, houve enfrentamento da questão, mas o Tribunal recursal não poderia ter sanado a nulidade, incorrendo em supressão de instância, eis que caberia ao juízo ‘a quo’ a prolação de nova sentença, declarando-se a nulidade da primeira e determinando-se a soltura do paciente”. 
    6. Prossegue a defesa para alegar, ainda, que a “autoridade judicial, quando da aplicação da pena, na terceira etapa do método trifásico, achou por bem, verificadas as causas de aumento, proceder ao aumento da pena em 3/8 (três oitavos), justificando o aumento da reprimenda apenas na presença de duas causas de aumento”. Defende que “o simples fato de incidir mais de uma causa de aumento no roubo não justifica o aumento do quantum acima do mínimo legal”.
    7. A defesa requer “seja cassada a r. decisão impugnada, declarando-se a nulidade da sentença a fim de que o d. juízo de primeiro grau prolate nova decisão, manifestando-se sobre o pleito de reconhecimento do crime continuado. Dada a nulidade processual, requer[...], ainda, seja determinada a expedição de alvará de soltura, fazendo-se constar a proibição da reformatio in pejus”. Subsidiariamente, requer “seja a pena reduzida, com o reconhecimento do crime continuado próprio (art. 71 do CP) e com o decréscimo da pena na terceira fase da dosimetria, promovendo-se o aumento de 1/3 na terceira fase da dosimetria pelo roubo, e não em 3/8”. 
    8. Decido.
    9. O habeas corpus não deve ser conhecido.
    10. A orientação do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia. No caso, a página oficial do TJSP na internet informa o trânsito em julgado da condenação, “em 31/07/2020, para o Ministério Público e, em 20/08/2020 para a(s) defesa(s)”. 
    11. Não é caso de concessão da ordem de ofício.
    12. O Supremo Tribunal Federal possui o entendimento de que o “efeito devolutivo da apelação devolve ao tribunal o conhecimento amplo da matéria suscitada, permitindo ainda o exame das matérias de ofício que ainda não tenham sido resolvidas [...]” (HC 105.897, Rel. Min. Marco Aurélio). No ponto, tal como assentou a autoridade impetrada, “não há ilegalidade no emprego pela Corte estadual de fundamentos não utilizados pelo juiz singular (que não desenvolveu o tema) para o afastamento da continuidade delitiva, quais sejam: a existência de pluralidade de desígnios entre os crimes cometidos e o fato de o roubo e a extorsão serem delitos de espécies distintas”.
    13. Por outro lado, pontuo que o exame acerca da continuidade delitiva importa em revolvimento de matéria fático-probatória, inviável em sede de habeas corpus (HC 101.733, Red. para o acórdão o Min. Edson Fachin).
    14. Quanto ao mais, a dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. De modo que a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).
    15. Na hipótese de que se cuida, quanto ao crime de roubo, uma vez presentes as causas de aumento de pena do concurso de agentes e restrição da liberdade da vítima, o Tribunal de origem entendeu correto “o acréscimo acima do mínimo legal, por se tratar de conduta mais censurável se comparada com o roubo praticado com apenas uma majorante”. Consignou que “a pena aumentada no mínimo de 1/3 para aquele que incide em apenas uma causa especial e no mesmo patamar para o agente que pratica o crime com duas ou três causas revela situação injusta”. Nessas condições, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da tese defensiva.
    16. Diante do exposto, com base no art. 21, §1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus. 
    Publique-se.
          Brasília, 18 de fevereiro de 2021.
Ministro Luís Roberto Barroso
Relator